Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECE. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA HOSPITAL PÚBLICO. TEA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CJF. DIREITO À SAUDE. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. TEMA 1002/STF. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença a qual julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de consulta em reabilitação intelectual - infantil, pelo Distrito Federal. 1.2. O autor foi diagnosticado com TEA e apresentou prescrição médica para o serviço, cuja solicitação foi inicialmente registrada em 03/02/2023. 1.3. A sentença considerou não haver risco à integridade física do menor e entendeu não haver mora administrativa. 1.4. O apelante sustenta que a demora ultrapassa o prazo razoável de 100 dias, conforme o Enunciado no 93 do CNJ, configurando omissão estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal; (ii) a demora na disponibilização de consulta em reabilitação intelectual – infantil pela rede pública de saúde do Distrito Federal configura mora desarrazoada; e (iii) se tal mora justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde da criança diagnosticada com TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do pedido de tutela recursal não é conhecida, por ausência de requerimento autônomo dirigido ao relator, conforme exigido pelo art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, e jurisprudência reiterada do Tribunal.
4. O direito à saúde é direito fundamental de eficácia plena, com prioridade absoluta no caso de crianças, conforme os arts. 6o, 196 e 227 da Constituição Federal.
5. A espera superior a 900 (novecentos) dias, desde a primeira solicitação, excede o prazo de 100 dias fixado pelo Enunciado no 93 do CNJ, configurando mora administrativa desarrazoada.
6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da intervenção judicial diante da omissão estatal, especialmente em casos de urgência e vulnerabilidade. 5.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 5. A ineficiência administrativa e a incapacidade do SUS em atender à demanda dentro do prazo legal impõem ao Poder Judiciário o dever de assegurar o cumprimento do direito à saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, conforme tese fixada pelo STF no RE 684.612 (Tema 698). [...] Teses de julgamento: ‘1. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de assegurar tratamento médico adequado e tempestivo, especialmente em casos de urgência e doenças graves. 2. A inércia administrativa e a demora no atendimento de demandas urgentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) configuram violação ao direito fundamental à saúde, cabendo intervenção judicial para garantir sua efetividade.’ [...].” (0702935-29.2024.8.07.9000, Relator: Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, DJE: 21/2/2025.).
7. A necessidade do serviço está comprovada por relatório médico e sua previsão consta na RENASES.
8. A sentença baseou-se em premissa equivocada ao desconsiderar a primeira solicitação e não se atentar quanto ao prazo razoável de espera.
9. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme tese firmada pelo STF no Tema no 1.002 de repercussão geral.
10. No caso concreto, o valor da causa é muito baixo (R$ 10,00), o que atrai a aplicação da regra de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 9.1. A tabela de honorários da OAB deve ser considerada como parâmetro orientativo, e não vinculante, na fixação equitativa, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9.2. A fixação em R$ 1.000,00 a título de honorários sucumbenciais é adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Teses de julgamento: “1. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de assegurar tratamento médico adequado e tempestivo, especialmente em casos de urgência e doenças graves. 2. A inércia administrativa e a demora no atendimento de demandas urgentes no âmbito do SUS configuram violação ao direito fundamental à saúde, cabendo intervenção judicial para garantir sua efetividade. 3. A espera superior a 100 dias para consultas e exames eletivos, conforme o Enunciado no 93 do CNJ, caracteriza mora desarrazoada e justifica a condenação do ente público à prestação do serviço.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 227; CPC art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; STF, Tema no 1.002 de repercussão geral.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2025146, 0701098-79.2025.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; Acórdão 2021829, 0748926-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012278, 0719826-77.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.